Tribunal: TJPA
Processo: 0802811-82.2024.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802811-82.2024.8.14.0133

APELANTE: DAVIDSON FERREIRA PAIVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0802811-82.2024.8.14.0133

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE(S): DAVIDSON FERREIRA PAIVA

APELADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: AMÉLIA SATOMI IGARASHI

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A): DES(A) PEDRO PINHEIRO SOTERO

___________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E RESTRITO (LEI Nº 10.826/2003) E USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 304 DO CP). PRELIMINAR DE NULIDADE DA ABORDAGEM. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. REJEIÇÃO. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. “
BIS IN IDEM”
NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta por DAVIDSON FERREIRA PAIVA contra sentença do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marituba, que o condenou pela prática dos crimes previstos nos arts. 14 e 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003, e art. 304 do CP. A defesa argui nulidade da abordagem por ausência de fundada suspeita, insuficiência de provas e pugna pela revisão da dosimetria da pena.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em analisar: (I) a legalidade da abordagem policial e da busca veicular, à luz da exigência de fundada suspeita (art. 244 do CPP); (II) a suficiência do conjunto probatório, com especial enfoque na validade dos depoimentos policiais, para manter a condenação; e (III) a correção da dosimetria da pena, notadamente quanto à utilização de condenações distintas para valorar negativamente os antecedentes e configurar a reincidência.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

1.

A preliminar de nulidade da abordagem deve ser rejeitada. A fundada suspeita (art. 244 do CPP) foi devidamente configurada por elementos objetivos e sucessivos, como a apresentação de CNH falsa, a condição de foragido do sistema penal e a confissão espontânea do réu sobre a posse de armas.

2.

O porte ilegal de arma de fogo é crime de natureza permanente, cujo estado de flagrância se prolonga no tempo, o que autoriza a abordagem policial a qualquer momento, independentemente de mandado.

3.

A autoria e a materialidade delitiva estão robustamente comprovadas pela prisão em flagrante, laudos periciais e, principalmente, pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares responsáveis pela diligência, prestados sob o crivo do contraditório.

4.

O depoimento de agentes policiais constitui prova idônea para fundamentar o decreto condenatório, especialmente quando em harmonia com os demais elementos dos autos, conforme jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores.

5.

A dosimetria da pena não merece reparos. A utilização de condenações penais transitadas em julgado distintas para valorar negativamente os antecedentes (primeira fase) e para aplicar a agravante da reincidência (segunda fase) não configura “
bis in idem”
.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

1.

A fundada suspeita para busca pessoal e veicular (art. 244 do CPP) é configurada por uma sucessão de circunstâncias objetivas, como a apresentação de documento falso, a condição de foragido e o comportamento do agente, que indiquem a probabilidade de prática delitiva.

2.

O depoimento de policiais, prestado em juízo sob o crivo do contraditório, é prova válida e suficiente para embasar a condenação, mormente quando corroborado por outros elementos probatórios.

3.

Não configura “
bis in idem”
a utilização de condenações definitivas distintas para, na primeira fase da dosimetria, valorar negativamente os antecedentes criminais e, na segunda fase, aplicar a agravante da reincidência.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 304; Lei nº 10.826/2003, arts. 14 e 16, § 1º, IV; CPP, art. 244. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 867.121/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 20/02/2024, DJe 28/02/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.273.169/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 10/12/2024, DJe 17/12/2024; TJPA, Apelação Criminal 0012835-29.2014.8.14.0401, Rel. Des. Milton Augusto de Brito Nobre, 2ª Turma de Direito Penal, j. 26/11/2019, DJe 28/11/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
à unanimidade, conhecer do recurso rejeitando a preliminar arguida e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do(a) Desembargador(a) Relator(a).

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ____________ de 20___.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________.

Belém do Pará., [datado e assinado digitalmente]

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargador(a) Relator(a)

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0802811-82.2024.8.14.0133

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE(S): DAVIDSON FERREIRA PAIVA

APELADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: AMÉLIA SATOMI IGARASHI

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A): DES(A) PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
DAVIDSON FERREIRA PAIVA
, inconformado com a r. sentença proferida pelo
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Marituba
, que o condenou como incurso nas sanções dos arts. 14 e 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003, e art. 304 do Código Penal, à pena de
09 (nove) anos, 06 (seis) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão
em regime inicial fechado, além de 189 (cento e oitenta e nove) dias-multa.

Narra a denúncia que em 19/06/2024, durante abordagem policial a um veículo, o apelante que era passageiro, apresentou-se com uma CNH falsa em nome de Antônio Jesus de Almeida. Durante a abordagem, o réu demonstrou nervosismo e disse aos policiais: “perdemos, senhor”. Em seguida, ao ser questionado sobre o conteúdo de uma mochila que portava, confessou que havia duas armas de fogo. Foram apreendidos um revólver calibre .38 e uma pistola calibre .40, ambos municiados, além de carregadores sobressalentes. Constatou-se ainda, que o apelante era foragido do sistema penal.

Em suas razões recursais, a defesa argui preliminarmente, a nulidade do processo por ilicitude de prova, alegando ausência de fundada suspeita para a abordagem e busca veicular. No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas quanto aos crimes de porte de arma. Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria da pena, com o afastamento da valoração negativa dos antecedentes e da agravante da reincidência.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugnou pelo improvimento do apelo.

Nesta Superior Instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão nos termos regimentais.

VOTO

PROCESSO Nº 0802811-82.2024.8.14.0133

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE(S): DAVIDSON FERREIRA PAIVA

APELADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: AMÉLIA SATOMI IGARASHI

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A): DES(A) PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
DAVIDSON FERREIRA PAIVA
, inconformado com a r. sentença proferida pelo
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Marituba
, que o condenou como incurso nas sanções dos arts. 14 e 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003, e art. 304 do Código Penal, à pena de
09 (nove) anos, 06 (seis) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão
, em regime inicial fechado, além de 189 (cento e oitenta e nove) dias-multa.

Narra a denúncia que, em 19/06/2024, durante abordagem policial a um veículo, o apelante que era passageiro, apresentou-se com uma CNH falsa em nome de Antônio Jesus de Almeida. Durante a abordagem, o réu demonstrou nervosismo e disse aos policiais: “perdemos, senhor”. Em seguida, ao ser questionado sobre o conteúdo de uma mochila que portava, confessou que havia duas armas de fogo. Foram apreendidos um revólver calibre .38 e uma pistola calibre .40, ambos municiados, além de carregadores sobressalentes. Constatou-se, ainda, que o apelante era foragido do sistema penal.

Em suas razões recursais, a defesa argui, preliminarmente, a nulidade do processo por ilicitude da prova, alegando ausência de fundada suspeita para a abordagem e busca veicular. No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas quanto aos crimes de porte de arma. Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria da pena, com o afastamento da valoração negativa dos antecedentes e da agravante da reincidência.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugnou pelo improvimento do apelo.

Nesta Superior Instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão nos termos regimentais.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A defesa alega a nulidade das provas obtidas, sob o argumento de que a abordagem policial careceu de fundada suspeita.

A preliminar não merece acolhida.

A busca pessoal e veicular, diferentemente da busca domiciliar, não exige mandado judicial, mas sim a presença de “fundada suspeita”, conforme o art. 244 do Código de Processo Penal. Tal suspeita não se confunde com mera intuição, devendo ser amparada em elementos objetivos e concretos que indiquem a possibilidade de o indivíduo estar na posse de instrumentos do crime.

No caso em tela, a abordagem inicial se deu em uma fiscalização de rotina. A fundada suspeita surgiu e se consolidou a partir de uma sucessão de fatos objetivos:
(I)
a apresentação de uma CNH falsa pelo apelante;
(II)
a constatação de que se tratava de um foragido do sistema penal;
(III)
a declaração espontânea do réu (“perdemos, senhor”), indicativa de atividade ilícita; e
(IV)
a sua confissão de que portava armas na mochila.

Cada um desses elementos, por si só, já justificaria uma busca mais aprofundada. Somados, eles formam um quadro de suspeita robusta e inquestionável, que legitima plenamente a ação policial. Ademais, o porte ilegal de arma de fogo é crime permanente, cujo estado de flagrância se protrai no tempo, autorizando a abordagem a qualquer momento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NERVOSISMO DO AGENTE E TENTATIVA DE FUGA
. LEGALIDADE DA MEDIDA. [...]
1. A busca pessoal, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, exige a presença de fundada suspeita de que o indivíduo porte arma proibida ou objetos e papéis que constituam corpo de delito.
2.
No caso, a abordagem policial foi justificada pelo nervosismo e pela tentativa de fuga do réu ao avistar a viatura, circunstâncias objetivas que configuram a justa causa para a busca pessoal.
3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no Habeas Corpus nº 867.121/SP, Relator Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA
, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2024, DJe de 28/02/2024).

Portanto, não há qualquer ilegalidade na abordagem, sendo as provas dela decorrentes perfeitamente lícitas.

Rejeito a preliminar.

No mérito, a tese absolutória também não se sustenta. A materialidade dos delitos está comprovada pelo Auto de Exibição e Apreensão, pelo Laudo de Perícia Documental que atestou a falsidade da CNH e pelos Laudos de Potencialidade Lesiva das armas de fogo.

A autoria por sua vez, é inconteste. Além da situação de flagrância, os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão foram uníssonos e coerentes em juízo, descrevendo toda a dinâmica da abordagem, a identificação falsa, a confissão espontânea do apelante sobre as armas e a subsequente apreensão dos artefatos.

O depoimento de agentes policiais, quando prestado sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova, constitui prova idônea para fundamentar a condenação.

A jurisprudência do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará é pacífica:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] VALORAÇÃO DE DEPOIMENTOS POLICIAIS. [...]
5. O entendimento majoritário do colegiado é que o depoimento de policiais pode ser utilizado como prova suficiente para a condenação, desde que o juiz o valorize como qualquer outra prova, sem a necessidade de corroboração por outros meios.
[...] Tese de julgamento: "1.
O depoimento de policiais pode ser utilizado como prova suficiente para a condenação.
[...]" (STJ - AgRg no AREsp n. 2.273.169/DF, relator Ministro
RIBEIRO DANTAS
, QUINTA TURMA, julgado em 10/12/2024, DJe de 17/12/2024).

APELAÇÃO CRIMINAL. [...]
A prova testemunhal consistente nos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do réu, os quais foram colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, é válida para dar suporte à condenação, mormente quando em harmonia com os demais elementos de prova.
[...] (Apelação Criminal nº 0012835-29.2014.8.14.0401, Relator Des.
MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, julgado em 26/11/2019, publicado em 28/11/2019).

Assim, comprovadas a autoria e a materialidade, a manutenção da condenação é medida de rigor.

A defesa insurge-se contra a valoração negativa dos antecedentes e o reconhecimento da reincidência.

Sem razão, contudo.

O magistrado sentenciante, de forma fundamentada, valorou negativamente os
antecedentes
com base na condenação transitada em julgado nos autos do processo nº 0018641-95.2007.8.14.0401, conforme Certidão de Antecedentes Criminais constante dos autos.

Na segunda fase, aplicou a agravante da
reincidência
com base em uma condenação distinta, também com trânsito em julgado, referente ao processo nº 0024157-80.2013.8.14.0401, conforme a mesma certidão existente no feito.

A utilização de condenações definitivas distintas para valorar negativamente os antecedentes e, ao mesmo tempo, configurar a reincidência não caracteriza “
bis in idem”
, sendo prática consolidada na jurisprudência. A dosimetria, portanto, foi realizada de forma escorreita e fundamentada, não merecendo reparos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Recurso de Apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marituba em desfavor de
DAVIDSON FERREIRA PAIVA
, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém do Pará., [datado e assinado digitalmente]

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargador(a) Relator(a)

Belém, 22/04/2026